Tribunal: TCU
Processo: 017.920/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de transferências discricionárias que teve como objeto AÇÕES DE RESPOSTA .

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor de João Cleber de Souza Torres, em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos da transferência de registro Siafi 1AAJUT, firmada entre então Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e município de São Félix do Xingu-PA, e que tinha por objeto ações de resposta, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis os responsáveis Cristiano Viana Araújo, Mauro Sousa Costa e JHPL Construtora Civil Eireli, para todos os efeitos, nos termos do § 3o do art. 12 da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, e 18 da Lei 8.443/1992, as contas dos responsáveis João Cleber de Souza Torres, Cristiano Viana Araújo, Mauro Sousa Costa e JHPL Construtora Civil Eireli, expedindo-lhes quitação; 9.3. ordenar à Secretaria de Finanças do TCU - SecFinanças que adote os procedimentos indicados na Portaria Conjunta Segecex-Segedam 1/2021, com vistas à restituição aos cofres do Tesouro Nacional dos valores recolhidos indevidamente ao TCU, na UG/Gestão 030001/00001, a título de restituição do dano observado no objeto da transferência de registro Siafi 1AAJUT, firmada entre o então Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e o município de São Félix do Xingu-PA e que tinha por objeto ações de resposta a desastre; e 9.4. comunicar aos responsáveis, ao Município de São Félix do Xingu/PA e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional desta decisão.